Tribunal: TJPA
Processo: 0821255-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821255-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LYGIA DEL CASTILLO CORTES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821255-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: LYGIA DEL CASTILLO CORTES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). LEGALIDADE DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação nº 0896243-39.2024.8.14.0301, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear, no prazo de 24 horas, o fornecimento do medicamento Revlimid 15 mg à parte agravada, diagnosticada com Mieloma Múltiplo IGG/Kappa (CID C90.0), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00. A operadora alega ausência dos requisitos legais para a tutela, caráter taxativo do rol da ANS, descumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT) nº 64 e risco de efeito multiplicador para o setor de saúde suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se o fornecimento do medicamento Revlimid (Lenalidomida), prescrito para tratamento de Mieloma Múltiplo, é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, à luz do rol da ANS e das Diretrizes de Utilização (DUT) nº 64; avaliar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento Revlimid (Lenalidomida) possui expressa previsão no rol da ANS, conforme Anexo II da RN nº 465/2021, sendo indicado especificamente para tratamento de neoplasias hematológicas, como o Mieloma Múltiplo, doença que acomete a parte agravada.

A prescrição médica apresentada atende aos critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) nº 64, não tendo a agravante demonstrado de forma concreta qualquer descumprimento técnico desses requisitos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, à luz da Lei nº 14.454/2022, reforça que as Diretrizes de Utilização devem ser interpretadas como elementos organizadores, não podendo servir de obstáculo absoluto ao tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo em casos de enfermidades graves como neoplasias.

Não se verifica a existência do alegado "
periculum in mora inverso
", pois o direito à saúde e à vida da parte agravada prevalece frente a interesses econômicos da operadora, especialmente quando se trata de tratamento essencial à continuidade da vida e da dignidade do paciente.

Portanto, estando comprovados o diagnóstico da doença, a indicação médica fundamentada, a previsão do medicamento no rol da ANS e o atendimento às Diretrizes de Utilização aplicáveis, é legítima a decisão que determinou o custeio do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento Revlimid (Lenalidomida) para tratamento de Mieloma Múltiplo, quando previsto no rol da ANS e atendidos os critérios técnicos estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64.

As Diretrizes de Utilização (DUT) constituem parâmetros técnicos organizadores e não podem ser utilizadas como óbice absoluto à cobertura, especialmente quando não demonstrada pela operadora qualquer irregularidade na prescrição médica.

A concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico essencial é medida legítima e necessária para preservar o direito à saúde e à vida do paciente, não se configurando "periculum in mora inverso" em favor da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300; RN nº 465/2021 da ANS, Anexo II, DUT nº 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2057897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.04.2024, DJe 08.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000576-98.2022.8.26.0100, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo nº 0896243-39.2024.8.14.0301.

A decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear o fornecimento do medicamento "Revlimid 15 mg" à agravada, diagnosticada com Mieloma Múltiplo IGG/Kappa (CID C90.0), conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

Em suas razões (ID 24015159), a agravante sustenta, em síntese: ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; caráter taxativo do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme decidido pelo STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704 e previsto na Lei 14.454/2022; o medicamento solicitado não atende aos critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS; risco de "periculum in mora inverso" e o efeito multiplicador que a manutenção da decisão agravada pode acarretar no setor de saúde suplementar.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da tutela de urgência concedida e, no mérito, o provimento integral do recurso.

Em decisão de ID 24108203, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em petição de ID 24569688. Em síntese, a parte agravada alega que: o rol é meramente exemplificativo; o medicamento prescrito foi incorporado ao rol da ANS desde 2021; não existem justificativas para a negativa da cobertura; não cabe à operadora do plano interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora da medicação indicada pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora de Mieloma Múltiplo IGG/KAPPA.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

Inicialmente, importa destacar que o fornecimento do medicamento requerido encontra respaldo nas normas que regem a saúde suplementar. Diferentemente do que sustenta a agravante, o medicamento REVILIMID (lenalidomida) possui previsão no rol da ANS, sendo destinado ao tratamento de neoplasias hematológicas, como o Mieloma Múltiplo, patologia que acomete a parte agravada, conforme comprovam os laudos médicos constantes nos autos.

Com efeito, em consulta ao Anexo II da RN 465/2021, constato, na DUT 64, a previsão expressa acerca do fornecimento do medicamento Lenalidomida para tratamento do Mieloma Múltiplo.

Outrossim, verifica-se que a decisão de primeiro grau se atentou aos critérios estabelecidos pela legislação aplicável, especialmente àqueles previstos na Lei nº 9.656/98, na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e, ainda, nas Diretrizes de Utilização (DUT) nº 64, que disciplina a cobertura dos medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, conforme acima exposto.

Logo, é devido o fornecimento da medicação pela operadora do plano de saúde, visto que as
diretrizes de utilização devem ser interpretadas como elementos organizadores, não podendo servir de obstáculo absoluto ao tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo em casos de enfermidades graves como neoplasias
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO . LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO . APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) . MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1 . Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886 .929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3 . A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar . 4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5 . A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador. 6 . Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo .Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova.Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8 . Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos. 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. 10 . Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer. 11. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Apelação Cível - Plano de Saúde - Sentença de procedência - Prescrição médica para tratamento de mieloma múltiplo refratário recidivado (MMRR) com a associação dos medicamentos Elotuzumab, Dexametasona e Lenalidomida - Apelo da requerida - Mérito – Entidade de autogestão - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 608 do STJ - Possibilidade de avaliação de eventual abusividade com amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado – Negativa no fornecimento do medicamento Lenalidomida sob o fundamento de que não obedeceu aos critérios estabelecidos nas diretrizes de utilização "DUT" 64 da ANS – Medicamento contemplado no rol da ANS e registrado na ANVISA – Descabimento - Expressa indicação da médica responsável ressaltando a necessidade do medicamento - Escolha da terapia adequada que cabe ao médico, e não à operadora - Aplicabilidade das Súmulas 96 e 102 do TJSP - Precedentes jurisprudenciais – Honorários de sucumbência majorados - Sentença mantida - Recurso desprovido

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000576-98.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 29/09/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Além disso, a agravante limita-se a afirmar genericamente que a indicação médica não atenderia às diretrizes de utilização, contudo não especifica quais os critérios técnicos estariam sendo descumpridos, tampouco demonstra, de forma concreta, qualquer irregularidade na prescrição médica apresentada.

Portanto, comprovados nos autos o diagnóstico da doença, a necessidade do medicamento e sua previsão no rol da ANS, além de não haver indicação precisa da agravante sobre eventual inobservância dos critérios técnicos estabelecidos pela DUT, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão de piso
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025